Tribunal: TJDFT
Processo: 0729069-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0729069-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: MARCELO PAIVA CARVALHO LIMA DECISÃO Trata-se agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCI. DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA (exequente) contra decisão (id. 133127989 dos autos principais) proferida pelo d. Juiz da Vara Cível do Guará que, nos autos do processo no 0707692-23.2019.8.07.0014, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela parte devedora para liberar, em parte, a verba tida como salarial bloqueada nos autos. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em linhas gerais, que o devedor não logrou êxito em comprovar, minimamente, que os valores penhorados são, em sua totalidade, provenientes de verba salarial. Ressalta que devedor é proprietário de duas empresas e no extrato bancário por ele colacionado ao processo seria possível verificar várias transações em nome do próprio recorrido, referentes a transações entre suas contas bancárias. Aponta ainda para a existência de créditos provenientes de PIX. Além do mais, pontua não ter sido juntado aos autos extratos bancários dos últimos seis meses. Em outra perspectiva, a parte recorrente defende a tese de que seria possível, ao menos, a penhora parcial de eventual verba salarial no importe correspondente a 30% (trinta por cento), o que, na sua visão, não prejudicaria o mínimo existencial do devedor e estaria em consonância com o próprio contrato primitivo que ensejou o presente processo, qual seja, contrato de empréstimo com previsão original de desconto em conta salarial. Cita jurisprudência de apoio a sua tese. Nesses termos, em síntese, requer o deferimento do efeito ativo ao recurso. Preparo (id. 38869762). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 seguintes do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, da norma processual, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, cuida-se, na origem, de ação monitória, fundada em Contrato de Abertura de Crédito, já em fase de cumprimento de sentença, tendo sido bloqueados valores em contas do devedor, ora recorrido, o qual, por sua vez, impugnou a constrição do importe de R$3.856,48, sob o argumento de que o aludido valor diria respeito a verba salarial. O pedido de desbloqueio foi deferido parcialmente nos seguintes termos: Sob o ID: 131803742, a parte executada apresenta impugnação, instruída com documentos (ID: 131805846 a ID: 13180854), na qual requer seja anulado e invalidado o bloqueio de valores existentes em contas bancárias de sua titularidade. Para tanto, sustenta que tal montante é impenhorável, pois a medida constritiva incidiu sobre proventos salariais, conforme com o que dispõe a regra do art. 833, inciso IV, do CPC/2015. Resposta no ID: 132909514. Decido. De início, registre-se que a medida constritiva exarada do Juízo alcançou o montante integral de R$ 4.709,53 (ID: 132426023), obtido em contas bancárias mantidas pelo executado em instituições financeiras distintas (R$ 493,00 - Nu Pagamentos S.A.; R$ 360,05 - PicPay; R$ 3.856,48 - Banco do Brasil). Adiante, dispõe o art. 833, inciso IV, do CPC/2015, que "são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". Nessa ordem de ideias, verifico a impenhorabilidade parcial do montante constrito, mediante análise da documentação acostada pelo devedor, onde se identifica, de forma indene de dúvidas, a natureza salarial de parte dos valores bloqueados, dada a rubrica salarial naquela lançada (ID: 131805846, p. 2). Todavia, ainda que os valores em comento constituam verbas impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC/2015, não cabe ao Judiciário promover a proteção do devedor que, muito embora possua rendimentos capazes de solver a dívida, faz uso extensivo da escusa legal com o fim de se esquivar do adimplemento em relação ao crédito devido, motivo por que determino a reserva de 15% (quinze por cento) da importância constrita em favor da parte credora, afastando-se do risco de criar embaraços à subsistência da executada, à míngua de efetiva demonstração com este teor. (...) Por outro lado, não tendo o devedor apresentados quaisquer teses defensivas relativamente aos valores remanescentes (R$ 493,00; R$ 360,05), sua destinação à parte exequente é medida que se impõe. Forte nesses fundamentos, acolho parcialmente a impugnação de ID: 131803742. Decorrido o prazo recursal, oficie-se à respectiva instituição financeira para que promova a transferência da importância penhorada, na forma que segue: - no valor de R$ 3.278,00, com as devidas atualizações, em favor da parte executada, observando os dados bancários no documento em ID: 131805846; e, - no valor remanescente de R$ 1.431,53 (R$ 578,48 + R$ 493,00 + R$ 360,05), com as devidas atualizações, em favor da credora, a quem incumbo fornecer os pertinentes dados bancários, no prazo de quinze (15) dias, para fiel cumprimento da ordem judicial. (...) (id. 133127989 – p. 1 e 2, dos autos principais) Com efeito, o Código de Processo Civil, exceto nas hipóteses legais, não admite a penhora sobre verba desta natureza, consoante regra insculpida no art. 833, inc. IV: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Portanto, os créditos oriundos de pensão e de salário, somente em casos excepcionais, como prestação alimentar, podem ser penhorados para satisfazer as necessidades do alimentando. Ou seja, a penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, o qual se revela, em regra, como hipótese de impenhorabilidade. No caso em tela, percebe-se que a verba em debate não está acobertada pelas exceções citadas. Ocorre que, muito embora, em uma análise inicial, seja possível observar uma exata correspondência entre o valor bloqueado e a quantia a depositada a título de proventos, conforme rubrica constante no extrato bancário de id. 131805846 (p. 2), dos autos principais, noto que há diversos outros depósitos realizados nessa mesma conta, a colocar em dúvida de que a quantia constrita tenha origem exclusivamente em verba de natureza salarial. A dúvida mencionada é reforçada pela ausência de extratos bancários de períodos anteriores. Desse modo, até que a questão seja melhor elucidada, inclusive com o estabelecimento do contraditório em sede recursal, tenho por bem em atribuir ao recurso o efeito suspensivo vindicado, evitando-se, assim, a imediata liberação da quantia constrita, sem prejuízo de reanálise da medida oportunamente. Com esses fundamentos, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, oportunidade em que poderá acostar aos autos deste recurso extratos bancários de sua conta no período dos últimos seis meses. Comunique-se ao d. Juiz de primeiro grau. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de setembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora